Tribunal: TJSP
Processo: 2056404-42.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de Declaração – Pretensão da embargante em prequestionar o julgado – Impossibilidade – Questões voltadas a falta de intimação para início do cumprimento de sentença – Hipótese em que, o prazo para início do cumprimento de sentença corre a partir do momento em que o efeito condenatório do acórdão se torna eficaz (trânsito em julgado) - Prequestionamento – Imprestabilidade da via

Ementa:
Embargos de Declaração – Pretensão da embargante em prequestionar o julgado – Impossibilidade – Questões voltadas a falta de intimação para início do cumprimento de sentença – Hipótese em que, o prazo para início do cumprimento de sentença corre a partir do momento em que o efeito condenatório do acórdão se torna eficaz (trânsito em julgado) - Prequestionamento – Imprestabilidade da via processual eleita – Observância dos limites ditados do artigo 1.022 do NCPC – Caráter infringente do recurso – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2056404-42.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Campinas, em que é embargante
RODOLFO LUIZ ROSSI, é embargado MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2056404-42.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 48.392..
2
EDEC.No: 2056404-42.2020.8.26.0000/50001.
COMARCA: CAMPINAS.
EBTE. : RODOLFO LUIZ ROSSI.
EBDO. : MUNICÍPIO DE CAMPINAS.
VOTO No: 48.392.
EMENTA:
Embargos
de
Declaração

Pretensão
da
embargante em prequestionar o julgado Impossibilidade
Questões voltadas a falta de intimação para início do
cumprimento de sentença Hipótese em que, o prazo para
início do cumprimento de sentença corre a partir do momento
em que o efeito condenatório do acórdão se torna eficaz
(trânsito em julgado) - Prequestionamento Imprestabilidade
da via processual eleita Observância dos limites ditados do
artigo 1.022 do NCPC Caráter infringente do recurso
Inadmissibilidade Embargos rejeitados.

Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
interpostos contra o Acórdão de fls. 72/76 que, deu
provimento ao recurso, reconhecendo a prescrição quinquenal com relação ao tardio ajuizamento do cumprimento de sentença; pretendendo, no mais,
prequestionar o julgado, visando a oferta de recurso para
a instância superior.
Os embargos foram interpostos no prazo
legal, estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
Rejeitam-se os embargos porque, no caso em
exame, inexiste qualquer omissão/contradição/prequestionamento uma vez que o
acórdão, de votação unânime, deu provimento ao recurso de
acordo com as razões constantes do corpo do mesmo, nada
mais sendo necessário ficar declarado.
A tese de que o embargante somente foi intimado para dar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2056404-42.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 48.392..
3
início ao cumprimento do V. acórdão somente em 10.04.2018 não seria motivo
para afastar o decreto prescricional.
Primeiro porque, o embargante após ter ciência do trânsito
em julgado do V. acórdão, já poderia dar início a execução do julgado,
independente de intimação.
Smj , o prazo para o início do cumprimento de sentença
começa a correr logo após o trânsito em julgado do acórdão; Assim, cumpre
ao exequente, independente de intimação, verificar o momento em que
decisão se torna exigível.
A regra é a que o prazo para início do cumprimento de
sentença corre a partir do momento em que o efeito condenatório do acórdão
se torna eficaz (trânsito em julgado).
Muito embora seja exigível a intimação do devedor para
início da fluência do prazo, não é necessária a provocação do credor para que
se inicie a fase de cumprimento de sentença. Portanto, a intimação da
exequente para se manifestar em termos de prosseguimento, ao meu ver, se
torna desnecessária, eis que em regra, o ajuizamento seria certo.
Por isso, não há que se falar na ocorrência de
prequestionamento, hábil a assegurar a interposição de embargos de
declaração. Realço que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Assim sendo, não havendo nenhum vício apto a justificar o
acolhimento dos presentes embargos de declaração (art. 1.022, incisos I a III,
do CPC/15), impõe-se a rejeição. Ademais, argumentos de caráter infringente
devem ser veiculados por recurso próprio.
Posto isso, diante dos fundamentos do v. acórdão
embargado e mais os acima expostos, entende-se ter havido o
prequestionamento da matéria e elementos sobre os quais devia o Colegiado
se pronunciar, inclusive quanto aos dispositivos acima mencionados, em
conformidade com o previsto pelo art. 1.025 do CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2056404-42.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 48.392..
4
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
LUÍZ BURZA NETO
Relator